Tribunal: TJMT
Processo: 0047146-77.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0047146-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIA GOMES SAMPAIO - CPF: 482.662.641-04 (APELADO), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MARIA ALICE MALHEIROS - CPF: 917.652.261-04 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO –
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Concessionária/Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, de forma que a determinação de readequação da futura
sub judice
para a média de consumo da Apelada à época, não carece de reforma.

A indevida interrupção do fornecimento de água configura dano moral.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0047146-77.2013.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

MARCIA GOMES SAMPAIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos
ajuizada por MARCIA GOMES SAMPAIO (proc. n. 0047146-77.2013.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para “
determinar que a parte requerida promova a readequação da cobrança da fatura referente ao mês de março/2013, no consumo de 10m3
”, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
a Recorrente procedeu à cobrança com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO
”, e que “
em alguns meses anteriores as faturas contestadas as leituras não estavam sendo realizadas sistematicamente em razão do hidrômetro não estar de fácil acesso ao profissional da área, com isso não era possível verificar de fato o real consumo do imóvel, de modo que as medições no consumo da Recorrida eram feitas através das médias dos meses anteriores
”.

Afirma que “
Como pode ser visto pelo histórico de leituras juntado nos autos, o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, tendo ocorrido no período contestado o efetivo consumo de água de responsabilidade da própria Recorrida
”, não havendo falar em cobrança indevida.

Defende que “
diante de inadimplemento a legislação possibilita a supressão de sua ligação e a inclusão do nome do devedor em rol de inadimplentes, sem que isso se constitua em ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, razão pela qual pugna-se pela improcedência dos pedidos autorais
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização fixada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 88235090.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos
ajuizada por MARCIA GOMES SAMPAIO (proc. n. 0047146-77.2013.8.11.0041), julgou parcialmente procedente determinar a readequação da fatura do mês de março/2013 para 10m3, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, a relação existente entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da Concessionária de ordem objetiva, de modo que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

In casu
, como indicado na sentença, verifica-se que no mês de fevereiro de 2013 foi faturado um consumo de
10m3
, correspondente a média de consumo da Apelada. No mês de março de 2013, objeto da demanda, foi faturado em consumo de
100m3
e, no mês subsequente, de 25m3, sendo notável a diferença registrada no intervalo de apenas um mês.

A despeito de alegar que “
o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO
”, tal informação não encontra respaldo nos autos, visto que no mês questionado, março/2013, estava em uso o medidor A06L202257, que foi substituído em outubro daquele ano pelo hidrômetro A13B161241.

A perícia realizada nos autos incidiu sobre este último aparelho sendo, pois, ineficaz para comprovação da regularidade do anterior.

Ao revés, além da prova pericial não ter verificado a existência de vazamentos no imóvel, consta dos autos que a própria Apelante apresentou à consumidora nova fatura referente ao mês de março de 2013 indicando consumo de 39 m3, montante substancialmente inferior ao anteriormente lançado, e defendido neste apelo, causando fundadas dúvidas acerca da adequação da leitura.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a Apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, de forma que a determinação de readequação da futura
sub judice
para a média de consumo da Apelada à época, 10m3, não carece de reforma.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO –COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - READEQUAÇÃO DO ÔNUS - NECESSIDADE - S
ENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na média de consumo, mormente quando os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos
. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1013930-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)
(destaquei)

Outrossim, restou incontroverso na demanda, visto que sequer questionado pela Recorrente, que em virtude da suposta inadimplência da consumidora no pagamento da fatura
sub judice
, a concessionária procedeu com o corte no fornecimento de água em seu imóvel, retomando o abastecimento somente quatro dias depois, situação que dá ensejo a reparação a título de danos morais, tal qual determinado na sentença, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO INTERRROMPIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento. 2. Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.
3. Caracteriza-se danos morais se houve corte no abastecimento de água
. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1004828-18.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra fixado de modo excessivo à luz do caso concreto e dos valores adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, razão pela qual o reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025